Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVANTE(s):
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(s):
A.H.C.N. por sua genitora LARISSA DIACUY MAYRA RODRIGUES CAMARÃO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Dos autos se observa que a requerida já vinha fornecendo os serviços de home care ao menor/autor, portador de TOXOPLASMOSE GESTACIONAL com Tetraparesia e Hipertonia, contudo, segundo relata o autor, a requerida fornecia somente aquilo que lhe era conveniente, ou seja, disponibilizava apenas o acompanhamento interdisciplinar, não dispondo das demais solicitações médicas.
Assim, pleiteou pela antecipação de tutela, sendo esta deferida para determinar à requerida/agravante o custeio “de home care completa com as medicações, insumos/suplementação, equipamentos, fonoaudiologia e fisioterapia motora, conforme prescrições dos médicos que acompanham o autor” (ID no 73016960).
Pois bem.
Em que pese evidenciada a necessidade de home care ao autor, dos autos não restou demonstrada a urgência na concessão de alguns pleitos do requerente, a exemplo do fornecimento dos equipamentos: parapodio com estabilizador, órteses longas e talas extensoras de membros superiores e inferiores e mãos, colete postural panda e andador infantil. Ademais, não restou caracterizada a obrigatoriedade do fornecimento pela requerida das fraldas descartáveis pleiteadas e deferidas pela magistrada a quo.
Assim, ao menos a princípio, sem qualquer notícia quanto a um possível agravamento do quadro do recorrido, suas alegações de urgência quanto ao custeio/fornecimento pela requerida dos equipamentos pretendidos não se sustentam, de modo que se faz prudente aguardar a adequada instrução processual.
Desta feita, com essas considerações, ao menos por ora, defiro parcialmente a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento do julgamento colegiado, desobrigando a agravante do custeio dos equipamentos elencados acima, bem como do fornecimento das fraldas descartáveis pretendidas.
Por outro lado, de se manter apenas o custeio de home care com as medicações, fonoaudiologia e fisioterapia motora, conforme prescrição dos médicos que acompanham o menor e necessárias para sua reabilitação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
À douta Procuradoria de Justiça para parecer.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora